Tribunal: TJES
Processo: 5000413-85.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000413-85.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERCINO SIMONI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU ATRAVÉS DOS CORREIOS, DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR, ONDE CONSTA UMA INSPEÇÃO REALIZADA EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, NA QUAL FOI SUPOSTAMENTE CONSTATADA A IRREGULARIDADE DESCRITA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 3504302 QUE IMPEDIU O CORRETO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RECALCULOU OS VALORES DE CONSUMO DE 12/05/2018 A 12/05/2021, O QUE TOTALIZOU O VALOR DE R$ 7.813,88 (SETE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). AFIRMA QUE TENTOU RESOLVER O IMBRÓGLIO EM QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA, PORÉM, SEM SUCESSO, VISTO QUE SUA RECLAMAÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGA QUE NO DIA 19/08/2021 FOI SURPREENDIDO COM O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEU IMÓVEL, ONDE POSSUI RESIDÊNCIA E REALIZA O CULTIVO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. ADUZ QUE O PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E O TOI NÃO FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ANEEL, RAZÃO PELA QUAL ESTÁ CONFIGURADA, DE PLANO, A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. DESTE MODO, REQUEREU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROMOVA A IMEDIATA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE SUA PROPRIEDADE (INSTALAÇÃO Nº 976104); REQUER SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO TOI E DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.813,88 (SETE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E SEUS REFLEXOS (JUROS E MULTAS), BEM COMO A CONDENAÇÃO DEMANDADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, declarando a inexistência do débito descrito nos autos, bem como condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”.
(3). RECURSO DA EDP.
INICIALMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA REDUÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1)
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.

(5.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR PROVOCADO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, RELATANDO QUE O REFERIDO EQUIPAMENTO ESTAVA COM COM UMA DAS FASES DO PONTALETE ROMPIDAS E O DISJUNTOR DEFEITUOSO, FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NÃO FOSSE REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE. ASSIM, RESTOU LAVRADO O TERMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) 3504302, GERANDO UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 7.813,88 (SETE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO. POIS BEM, DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRIDO SEM O ACOMPANHAMENTO DO MESMO OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTE, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR/CLIENTE NO TOI Nº 3504302 CONSIGNADO AOS AUTOS SOB O ID.: 3545503. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

CARACTERIZADA, PORTANTO, A APURAÇÃO UNILATERAL, AUTORIZA-SE SUA DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL:
“[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015). ASSIM, ADMITE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA REPRESENTADA PELA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, CONFORME EXARADO PELO JUÍZO
A QUO
. ALÉM DISSO, A SUSPENSÃO POR CONTA DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM SEDIMENTADO ENTENDIMENTO DO STJ. NESSE SENTIDO:
“[...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). DESSARTE, ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE NÃO MERECE REPARO. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 10.813,88 (DEZ MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.